Tribunal: TJES
Processo: 5010378-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010378-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAQUIM CESARIO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. ENCEFALITE AUTOIMUNE. USO OFF-LABEL. ROL DA ANS. URGÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento rituximabe 500mg/50ml, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, para tratamento de encefalite autoimune, diante de prescrição médica que apontou urgência e risco de sequelas neurológicas irreversíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento de medicamento de uso off-label não previsto no rol da ANS, à vista da prescrição médica, da urgência do tratamento e da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os elementos constantes dos autos.
4. O laudo médico apresentado indica diagnóstico de encefalite autoimune, refratariedade às terapias de primeira linha e urgência na introdução do rituximabe, com risco concreto de agravamento do quadro clínico e de sequelas neurológicas irreversíveis.
5. A Nota Técnica nº 3669 do NATJUS reconhece o rituximabe como terapia de segunda linha amplamente utilizada em casos refratários de encefalite autoimune, conferindo respaldo técnico-científico à prescrição realizada.
6. A inexistência de previsão específica do medicamento no rol da ANS ou a caracterização como uso off-label não afastam, em juízo de cognição sumária, a obrigação de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica, a urgência do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
7. A prescrição por médico não integrante da rede credenciada não descaracteriza a urgência nem afasta a plausibilidade do direito, especialmente diante da comprovação técnica da adequação do tratamento indicado.
8. Inexistem elementos novos aptos a infirmar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo e manteve a tutela concedida, impondo-se a preservação da medida para resguardar a saúde e a integridade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A demonstração de urgência e necessidade clínica autoriza a manutenção de tutela provisória que determina o fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS, inclusive em uso off-label.
2. A refratariedade a terapias convencionais e o risco de dano grave à saúde justificam a intervenção judicial para assegurar o tratamento prescrito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010378-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: JOAQUIM CESÁRIO DA SILVA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
6ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos da ação
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, registrada sob o nº
5021607-39.2025.8.08.0024
, ajuizada por JOAQUIM CESÁRIO DA SILVA em desfavor da Operadora de Saúde Agravante, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento rituximabe 500mg/ 50ml em 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de bloqueio pelo SISBAJUD.

Em suas razões, a agravante sustenta que o medicamento solicitado não está incluído no rol de procedimentos da ANS para a doença indicada, sendo considerado de uso off-label, sem previsão contratual obrigatória e sem cobertura obrigatória conforme as diretrizes da DUT nº 65 da RN nº 465/2021. Afirma que a negativa de cobertura foi motivada por estrito cumprimento das normas da ANS e das cláusulas contratuais. Aduz, ainda, que os médicos que emitiram os laudos não pertencem à rede credenciada da operadora e que a prescrição não é datada, o que fragiliza a contemporaneidade e a pertinência do tratamento. Alega que houve judicialização imediata sem tentativa de readequar a solicitação conforme exigências regulatórias. Defende, por fim, a legalidade da conduta e sustenta que o rol da ANS é taxativo, sendo lícita a negativa de cobertura nos termos da jurisprudência do STJ.

Com isso, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Muito bem.

Pelo o que observo dos autos, a ação originária foi proposta em virtude da negativa da UNIMED Vitória, ora agravante, em fornecer o medicamento Rituximabe 500mg/50ml, prescrito ao agravado Joaquim Cesário da Silva, diagnosticado com encefalite autoimune (CID 11: 8E4A.0), conforme laudos médicos apresentados. A prescrição médica estabeleceu o uso endovenoso do fármaco duas vezes ao dia, por quatro semanas, com reforço trimestral contínuo, sendo apontada a urgência no início do tratamento para evitar sequelas neurológicas irreversíveis.

Pois bem. Após detido exame dos autos, não se evidenciam elementos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar a convicção anteriormente firmada por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Com efeito, o laudo médico acostado aos autos demonstra a urgência na disponibilização do tratamento prescrito, especialmente diante da refratariedade às terapias previamente adotadas durante o período de internação do paciente.

Além disso, necessário destacar que de acordo com a Nota Técnica 3669 do NATJUS do Distrito Federal,
“A encefalite autoimune é uma condição neurológica rara e potencialmente grave, caracterizada por inflamação do cérebro causada por uma resposta imune inadequada. Pode ser desencadeada por processos paraneoplásicos, infecções, ou mesmo de origem idiopática. Seu tratamento foca em controlar a inflamação e mitigar as complicações neurológicas. (...) Se não houver evidência de melhora clínica com as terapias iniciais, prosseguimos com terapias de segunda linha, incluindo rituximabe, ciclofosfamida ou ambos. (...) O rituximabe tem sido amplamente utilizado como uma opção de segunda linha no tratamento da encefalite autoimune, especialmente em casos refratários aos tratamentos de primeira linha, como corticosteroides, imunoglobulina intravenosa (IVIG) e plasmaférese.”

O exame dos autos originários evidencia, ainda, que em setembro de 2025 foi emitido outro laudo pelo Médico Neurologista, Dr. Marcelo Masruha, CRM ES 6863, recomendando a manutenção do tratamento com a medicação em referência, diante da excelente resposta clínica obtida. Na ocasião, foi ainda ressaltado pelo médico especialista:
“O caso em questão ilustra uma apresentação rara de encefalite autoimune associada a anticorpos anti PNMA2, com manifestações parkinsonianas de início subagudo. Destaca-se a refratariedade parcial aos tratamentos de primeira linha (corticoterapia, IVIG e plasmaférese) e a excelente resposta clínica ao uso de rituximabe, que atualmente é considerado uma terapia de segunda linha com boa eficácia em síndromes autoimunes mediadas por células B.”

Assim, evidenciados, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a justificar a concessão da medicação requerida, impõe-se a manutenção da decisão originária que determinou o fornecimento do fármaco.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.